Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711627-07.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO e DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Defendem que além de terem indicado o artigo de lei federal violado, procederam ao devido cotejo analítico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016